Tribunal: TJSP
Processo: 9000484-68.2010.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000730097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000484-68.2010.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JABUR PNEUS SA, é embargado JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000484-68.2010.8.26.0014/50000 -Voto no 21.126
2
VOTO No 21.126
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9000484-68.2010.8.26.0014/50000
EMBARGANTE: Jabur Pneus Ltda.
EMBARGADO: Estado de São Paulo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade
Inadequação da via
recursal para expressão de inconformismo ou para
reforço
de
prequestionamento

EMBARGOS
REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão, nos autos e entre as partes acima identificadas, sob a alegação
de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por omissão,
contradição e para prequestionamento, modificando o resultado do
julgado, para acolher a pretensão da embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado
por unanimidade de votos, em execução fiscal na qual se discute a
extinção da demanda, por prescrição intercorrência, expressa o
resultado de provimento do reexame necessário, para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000484-68.2010.8.26.0014/50000 -Voto no 21.126
3
prosseguimento da execução fiscal.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material
e ausente omissão, contradição ou obscuridade
pressupostos
necessários dos embargos não há espaço para complemento, correção
ou aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a
matéria controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do
recurso correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como
que a via recursal dos embargos de declaração é inadequada para
expressão de inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para
mero reforço de prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de
declaração feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam
meio próprio à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que
nem sequer há obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP
115/207).
Especificamente quanto ao ponto levantado no recurso, qual
seja, a ocorrência da prescrição intercorrente, de acordo com a
jurisprudência do STJ (REsp no 1.340.443/RS e Súmula no 314), uma vez que
diligências solicitadas pela Fazenda Pública foram inúteis, o v. acórdão,
ao determinar o prosseguimento da execução fiscal, pautou-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000484-68.2010.8.26.0014/50000 -Voto no 21.126
4
observância do entendimento dos Tribunais Superiores, o que expressa
suficiente razão para o resultado de provimento parcial do recurso.
Observe-se, ainda, a clareza do v. acórdão na assertiva de que
“não há inércia ou desídia suficiente à caracterização da prescrição
intercorrente, ante a ausência de envio dos autos ao arquivo e as
tentativas da exequente em satisfazer o seu débito”, a saber, as
solicitações de bloqueio de ativos financeiros (fls. 82 e 85, em 21/02/2011 e
03/08/2011,
respectivamente), de eventuais créditos existentes nas
operadoras de cartões (fls. 103, em 21/08/2012), de inclusão dos sócios no
polo passivo (fls. 119/122, em 19/09/2013), nova solicitação de expedição
de penhora (fls. 178, em 17/02/2016), pedido de sobrestamento, para
diligências administrativos nos CRI de Londrina (fls. 203/209, em
20/03/2018), e nova solicitação de penhora on-line (fls.
217,
em
08/05/2018).
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente
dos argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do
julgado. É por esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9000484-68.2010.8.26.0014/50000 -Voto no 21.126
5
fundamentação não impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
na fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator